Tribunal: TJSP
Processo: 2129177-85.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Extinção da execução fiscal em razão do irrisório valor da causa - Direito de ação líquido e certo - Inexistência de restrição legal quanto ao valor mínimo para cobrança de crédito tributário - Art. 5o, XXXV, da CF e Súmula 452 do STJ. Segurança Concedida.